Tribunal: TJBA
Processo: 8197135-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197135-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARLETE INACIO GOMES e outros

Advogado(s)
:
THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, BEATRIZ MOURA PORTELA, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. MÉRITO. PACIENTE ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECONSTRUTIVO COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ALTERNATIVA ASSISTENCIAL ADEQUADA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIR A COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PACIENTE SUBMETIDA A QUADRO DE ANGÚSTIA E INSEGURANÇA EM MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO E A EXTENSÃO DO DANO EXPERIMENTADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR PARA R$ 30.000,00. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelações simultâneas interpostas por ARLETE INÁCIO GOMES e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência que determinou a cobertura integral de procedimento cirúrgico reconstrutivo indicado à autora, paciente acometida por neoplasia maligna de mama, e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED para responder pela demanda; b) analisar a existência de falha na prestação do serviço de assistência à saúde; e c) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das cooperativas integrantes do sistema UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, diante da atuação integrada das entidades e da apresentação ao consumidor como rede nacional de prestação de serviços médicos, o que enseja responsabilidade solidária entre as cooperativas.

4 – No caso concreto, restou comprovado que a autora, beneficiária do plano de saúde, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, tendo sido submetida à mastectomia e posteriormente indicada cirurgia reconstrutiva como continuidade do tratamento oncológico.

5 – Consta dos autos que houve descredenciamento dos profissionais e cooperativas médicas aptos à realização do procedimento, sem a devida disponibilização de alternativa assistencial pela operadora, circunstância que inviabilizou a realização da cirurgia pela rede credenciada.

6 – A autorização e o custeio do procedimento somente se viabilizaram após intervenção judicial, mediante concessão de tutela de urgência determinando a cobertura integral da cirurgia.

7 – Mesmo após a concessão da liminar, houve resistência ao seu cumprimento, o que levou o Juízo de origem a adotar medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, para garantir a efetividade da decisão judicial, evidenciando ausência de autorização voluntária por parte da operadora.

8 – Tal conduta configura falha na prestação do serviço, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento de que a negativa indevida ou injustificada de cobertura de tratamento médico enseja reparação por danos morais, sobretudo quando agravada a situação de vulnerabilidade do paciente.

9 – No que tange ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor fixado na origem revela-se aquém da gravidade da conduta e da extensão do dano experimentado,
considerando tratar-se de paciente oncológica submetida a entraves para continuidade de tratamento essencial, com necessidade de intervenção judicial e adoção de medidas coercitivas para cumprimento da ordem judicia
l.

10 – À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das funções compensatória e pedagógica da indenização, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO
11 – Apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED conhecida e não provida. Apelação da autora. ARLETE INÁCIO GOMES, conhecida e provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8197135-26.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ARLETE INÁCIO GOMES e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por ARLETE INÁCIO GOMES, nos termos do voto do Relator.